Tribunal: TJMT
Processo: 1022402-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA. VALOR DOS CONTRATOS QUE ULTRAPASSA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO N.o 39 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUE SE IMPÕE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.
2. Na espécie, verifica-se que a decisão embargada comporta reforma, porquanto no caso, além do pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a consumidora também postula pela declaração da inexistência/rescisão dos contratos de empréstimos não contratados, cujos valores somados ultrapassam em muito o teto dos juizados especiais.
3. Ora, o pedido de declaração da inexistência do débito representa o próprio débito que se pretende desconstituir. Registre-se que a declaração da inexistência do débito, inexoravelmente, perpassa pela necessidade do reconhecimento da validade dos contratos de empréstimos.
4. Portanto, o valor da causa deve englobar toda pretensão econômica do pedido, conforme Enunciado 39 do FONAJE.
5. Sentença desconstituída. Extinção do processo, sem resolução de mérito, que se impõe.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022402-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDENEA MARIA CURVO DE CARLOS - CPF: 345.677.391-91 (RECORRENTE), LORHAYNE LUIZA PEREIRA - CPF: 052.531.701-54 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021